Tribunal: TJPA
Processo: 0803549-81.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803549-81.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON DA SILVA GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0803549-81.2024.8.14.0000

IMPETRANTES:
CESAR RAMOS DA COSTA- OAB-PA 11.021; ODILON VIEIRA NETO – OAB-PA 13878 E PRISCILA CUNHA SILVA – OAB-PA 33.470

PACIENTE:
ROBSON DA SILVA GUIMARÃES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO. AUDIÊNCIA REALIZADA NO PRIMEIRO GRAU, NO QUAL CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART.319 DO CPP AO RÉU.

1. A superveniência nos autos de origem de decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e expedição de alvará de soltura em seu favor, torna prejudicado o pleito liberatório.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos,
não

conhecer
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ROBSON DA SILVA GUIMARÃES
contra ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Mãe do Rio,
nos autos de nº
0812754-66.2022.814.0401
.

Narram os impetrantes que o paciente foi duplamente denunciado como incurso nos termos do art. 171, “caput”, do Código Penal, c/c art.7º da Lei nº 11.340/2006, porque teria comprador um veículo FORD RANGER no nome de sua ex-companheira, ficando com ele no momento da separação do casal, segundo o qual teria sido devolvido à vítima no dia 22/08/2022, antes do oferecimento das duas denúncias.

Prosseguem que a primeira denúncia fora ofertada no dia 22/07/2022 perante o juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém-PA, originando o processo 0812754-66.2022.814.0401, no qual se refere a presente impetração. Enquanto que a segunda peça acusatória fora apresentada perante o juízo coator no dia 13/09/2023, originando o processo nº 0800415-33.2022.814.0027, no qual, em atendimento a requerimento policial, houve por bem decretar a prisão preventiva do paciente em decisão datada de 29/11/2022.

O paciente foi preso no dia
09/01/2024
, estando recolhido no Centro de Triagem Masculina de Marabá.

Discorrem que o juízo de Belém declinou da competência para o juízo coator, que houve por bem receber a denúncia, encontrando-se o feito com designação de audiencia para o dia 04/04/2024.

Afirmam que o juízo coator ao perceber a duplicidade de ações penais pelo mesmo fato, mesmas partes, em decisão prolatada em 27/02/2024, rejeitou a denúncia oferecida no processo nº 0800415.33.2022.814.0027, revogando a prisão preventiva do paciente e determinando a expedição de alvará de soltura, contudo, o paciente não fora solto, tendo em vista que na mesma decisão determinou o cadastro do mandado de prisão contra o paciente nos autos do processo nº 0812754-66.2022.814.0401, no qual não havia, e nem há decreto de prisão preventiva.

Suscitam que n
esse contexto, o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade, devido ao fato incontroverso de estar preso sem que tenha sido decretada sua prisão preventiva nos autos do processo
0812754-66.2022.814.0401
, tendo sido apenas e tão somente determinado o cadastro de mandado de prisão que fora decretado em processo já arquivado.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação cautelar, com a expedição do alvará de soltura nos autos nº 0812754-66.2022.814.0401, e, no mérito, a confirmação da ordem, com o interesse de promover a sustentação oral.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente a Desa. Kédima Pacifico Lyra, no qual suscitou a prevenção da Desa. Eva do Amaral Coelho, em razão da previa distribuição da Correição Parcial nº 0800355-73.2024.814.0000 e do HC nº 0800356-58.2024.814.0000, ambos em 15/01/2024. (id.18441190)

Recebido os autos pela Desa. Eva Amaral Coelho não acolheu a prevenção suscitada, revendo o posicionamento exarado no despacho (id.18457297) e suscitou a minha prevenção em razão HC 0800356-58.2024.814.0000. (id.18492665)

Acolhi a prevenção suscitada e me reservei para apreciar
o pedido de liminar, após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelos impetrantes. (id.18514212)

Em 18/032024 foram prestadas informações, pelo magistrado de primeiro grau: (id.18580025)

Cumprimentando V. Exa, sirvo-me do presente para prestar, dentro do prazo que me fora assinalado, as informações requisitadas em sede do Habeas Corpus distribuído neste Egrégio Tribunal de Justiça sob o n°
0803549-81.2024.8.14.0000
, impetrado em favor de Robson Silva Guimarães.

Informo que os fatos são originários dos autos de processo nº 0812754-66.2022.8.14.0401 e 0800415-33.2022.8.14.0027, em que se apura delito de estelionato no âmbito doméstico e familiar.

Em data de 22.07.2022, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Robson da Silva Guimarães
, imputando-lhe, em tese, a prática do delito de estelionato, previsto no art. 171, caput, do CPB, contra a vítima
Yanna Carmo Silva
. A ação foi aforada na 3ª vara do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Belém, sob nº.0812754-66.2022.8.14.0401. Em Id 81241081 - Pág. 1, acostou-se decisão declinando a competência para esta vara única da comarca de Mãe do Rio, datada de 08.11.2022. Em 17.05.2022, este juízo recebeu a denúncia (Id 93054502). Resposta escrita à acusação foi apresentada no Id 96964954. Em Id 103535364, tem-se decisão, data de 27.02.2024, confirmando o recebimento da denúncia e designando audiência para a data de
04.04.2024, às 13h00min
.

Paralelamente, em data de 24.05.2022, foi distribuído nesta comarca de Mãe do Rio um pedido de prisão preventiva em desfavor de
Robson da Silva Guimarães
, tombado sob nº 0800415-33.2022.8.14.0027, por conta do mesmo crime perpetrado contra a mesma vítima, a saber: estelionato contra
Yanna Carmo da Silva
. O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido (Id 64745382). Conforme decisão de Id 82272919, o pedido foi deferido em data de 23.11.2022; consta informação de cumprimento do mandado de prisão (Id 106787137 e 106832091). Nos mesmos autos (0800415-33.2022.8.14.0027 – Id 100573502) foi oferecida denúncia. Pedido de revogação de prisão preventiva (Id 106498743). Em decisão de Id 107354505, este juízo indeferiu o pedido de liberdade e determinou o arquivamento da medida cautelar mediante a “
juntada da informação da manutenção da segregação cautelar nos autos principais nº 0812754-66.2022.8.14.0401
”, sem, contudo, se pronunciar sobre a denúncia.

Sucede que, com a mera juntada da informação, o feito seria arquivado com o mandado de prisão cumprido; logo, houve nova manifestação deste juízo no Id 109722175.

Na ocasião, o entendimento externado foi de que os fatos narrados na denúncia do processo 0800415-33.2022.8.14.0401 são
idênticos
aos imputados na denúncia do processo 0812754-66.2022.8.14.0027, o que ensejou à rejeição da peça acusatória apresentada naqueles autos.

A fim de
evitar o arquivamento dos autos com o mandado de prisão cumprido
, este juízo determinou a expedição de alvará de soltura, nos autos 0800415-33.2022.8.14.0401, e confecção de mandado de prisão nos autos 0812754-66.2022.8.14.0027.
Foi o modo encontrado para que a prisão fique vinculada unicamente aos autos que se encontram em andamento
.

Deveras,
não se cuida de prisão exarada de ofício
, mas tão somente de manobra adrede ajustar a ordem de prisão com os autos 0812754-66.2022.8.14.0027, em andamento.

Em suma, há audiência pautada para a data de 04.04.2024, às 13h00min, referente aos autos de processo 0812754-66.2022.8.14.0027, processo pelo qual o acusado se encontra recolhido cautelarmente; o processo 0800415-33.2022.8.14.0401 foi arquivado, sem a necessidade de qualquer manifestação a respeito da segregação cautelar do acusado.

A fim de subsidiar Vsa. Excelência, envio anexos os autos.

Eram estas, em síntese, as informações que se tinha a prestar.”

Indeferi a liminar requerida e determinei o encaminhamento à Procuradoria de Justiça. (id.18592082)

Nesta
Superior Instância
(id.17256782), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme ao norte relatado, cuida-se da ordem de
habeas corpus
com pedido liminar,
impetrado em favor de
ROBSON DA SILVA GUIMARÃES
contra ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Mãe do Rio,
nos autos de nº
0812754-66.2022.814.0401
.

O foco da impetração consiste
contra a suposta coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a decisão que determinou o cadastro de mandado de prisão nos autos
0812754-66.2022.814.0401
, no qual fora decretada em outro processo
(0800415-33.2022.0027)
que se encontra arquivado.

Em consulta ao PJE de primeiro grau (
id.
112624048)
,
observo

que em audiência realizada no dia
04/04/2024,
o juízo de primeiro grau
revogou
a prisão preventiva do paciente
ROBSON DA SILVA GUIMARÃES,
n
o que concerne ao referido pedido do presente feito, motive pelo qual tenho que este perdeu seu objeto.

Pelo exposto, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, em face do pedido formulado pelo impetrante.

É como voto.

Belém/PA, 8 de

abril
de 20
24
.

Desa.
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/04/2024